Tribunal: TJPA
Processo: 0013764-44.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013764-44.2018.8.14.0006

APELANTE: ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 121, § 1º DO CPB – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – CRIAÇÃO DE FIGURA HÍBRIDA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA PENA-BASE NECESSÁRIO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias legais contidas na figura típica do homicídio privilegiado são de natureza subjetiva; na do homicídio qualificado, algumas são objetivas e outras, subjetivas, daí não se poder negar a existência da figura do homicídio qualificado-privilegiado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "Não há incompatibilidade, em tese, na coexistência de qualificadora objetiva (v.g., § 2º, inciso IV) com a forma privilegiada do homicídio, ainda que seja a referente à violenta emoção" (RSTJ 116/375).

2. Não há que se falar em falta de fundamentação da dosimetria das circunstâncias judiciais quando o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Havendo a equivalência de circunstâncias judiciais desfavoráveis com favoráveis, mostra-se impossível a fixação da pena-base no mínimo legal.

3. Havendo certidão de antecedentes criminais, revelando claramente que o Apelante possui duas condenações transitadas em julgado com data anterior ao crime de homicídio, pelo qual é condenado. Não há que se falar de impossibilidade de reconhecimento da reincidência.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §1° e §2°, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 8209443, que no dia 15.11.2018, por volta das 17h30min, o denunciado invadiu a casa da vítima André Guilherme da Conceição, localizada na Primeira Rua, Quadra 01, Casa 23 do Conjunto Jardins dos Pardais, Bairro Decouville, nesta comarca e município, armado com um revólver calibre 38, com o intuito de ceifar a vida da vítima acima citada, o que de fato foi feito quando o denunciado desferiu um tiro um tiro contra a vítima, que caiu no chão da casa e após efetuou mais disparos para consumar o homicídio.

Cumpre mencionar que, enquanto Erick Rodrigo Baia das Silva estava dentro da residência, outro nacional ficou do lado de fora, também armado, para “fazer a segurança” do denunciado.

Após a consumação do homicídio, os comparsas se separaram, sendo que o denunciado pegou uma bicicleta e a população tentou linchá-lo, motivo pelo qual ainda tentou atirar contra uma pessoa, ocasião em que viu um homem entrar em uma casa e o abordou, fazendo-o refém, colocando a arma em sua cabeça e só o liberou após a chegada da imprensa e familiares, após duas horas de cárcere e negociações com a polícia.

O réu declarou que a razão do cometimento do crime de homicídio contra André Guilherme da Conceição, teria sido vingança, pois, supostamente a vítima teria ceifado a vida da esposa do denunciado, na Rodovia Augusto Montenegro, uma semana antes do homicídio em tela neste processo, quando estavam em uma van e sua esposa teria desferido um tapa André Guilherme, que era cobrador da van e por conta do tapa, foi até o motorista, pegou uma arma de fogo e passou a atirar contra sua companheira e demais passageiros, quando pulou do veículo para escapar dos tiros, porém sua esposa foi atingida e foi jogada do automóvel e a partir daí passou a buscar informações da vítima, até que chegou ao local que André morava e a assassinou, como já visto.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos informes testemunhais, pela situação de flagrante, bem como pela confissão do réu e os laudos periciais a serem anexados.

Em razões recursais, ao ID 8209467, pugna a defesa, pelo afastamento da qualificadora, a fim de que fosse mantida a condenação somente pelo crime de homicídio privilegiado. Ainda, requer que seja redimensionada a pena-base, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, ao ID 8209468, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto e, em consequência, pela INTEGRAL MANUTENÇÃO da sentença.

Nesta Instância Superior, o 1° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra De Melo, pronuncia-se pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto pelo apelante ERICK RODRIGO BAIA DA SILVA, para que seja afastada a qualificadora, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o apelante, inicialmente, contra o fato de que o Conselho de Sentença, ao reconhecer ter o mesmo agido sob o domínio de violenta emoção, não poderia reconhecer como o fez, que ele também se utilizou de recurso que dificultou a defesa do ofendido, sendo que para a defesa a decisão soberana dos jurados contrariou o princípio da legalidade, pois, não pode coexistir o homicídio privilegiado com a qualificadora objetiva.

Analisando os argumentos esposados pela defesa, observa-se que os mesmos não merecem ser acolhidos, conforme se verá.

Na realidade, pretende o Apelante prequestionar a matéria envolvida na referida apelação, por entender que deve ser afastada a qualificadora e mantido o homicídio privilegiado.

No tocante a matéria enfocada, homicídio privilegiado-qualificado, é sabido que existe discussão doutrinária a respeito da possibilidade de concorrer ou não as circunstâncias do privilégio e o tipo qualificado, existindo, inclusive, três correntes a respeito do assunto, o que é perfeitamente compreensível, porque o direito não é uma ciência exata.

Contudo, a doutrina e a jurisprudência vêm se consolidando no sentido de que o privilégio pode concorrer com as qualificadoras de natureza objetiva, mas não com as subjetivas.

In casu
, os jurados reconheceram que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, configurando o crime de homicídio privilegiado. Porém, reconheceram ainda no quesito relativo à circunstância qualificadora, de natureza objetiva, que o acusado, ao desferir os tiros que ceifaram a vida da vítima, usou de recurso que dificultou a defesa da mesma.

Assim sendo, não vejo como atender ao pedido formulado pela douta defesa visando o afastamento da qualificadora, consoante os fundamentos esposados nas razões do apelo extremo, diante da possibilidade de coexistência de circunstância privilegiadora subjetiva, com circunstância qualificadora objetiva.

Imperioso ressaltar, que ao realizar referido afastamento neste momento processual estaria violando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, o que de forma alguma é aceito no ordenamento jurídico brasileiro.

Reforço, com decisão Colegiada do STJ sobre a possibilidade de coexistências do homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CPB. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. COMPATIBILIDADE ENTRE A QUALIFICADORA E A FIGURA PRIVILEGIADA DO § 1º DO ART. 121 DO CP (AGIR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA). FRAÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. Quanto à alegada violação ao art. 619 do CPP, o agravante faz argumentações genéricas, deixando de especificar qual tese foi omissa. Destarte, corretamente aplicada a Súmula n. 284/STF, já que as razões recursais, no ponto, são deficientes e impedem a exata compreensão da controvérsia. 2. Reconhecido pelo Tribunal a quo, de forma fundamentada, que a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima tem suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, o decote da majorante ofende o princípio da soberania dos veredictos e demanda imprescindível reexame de prova, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. 3. O reconhecimento da figura privilegiada constante no § 1º do art. 121 do CP, de que o réu agiu sob violenta emoção, após injusta provocação da vítima, por ser de natureza subjetiva, é compatível com as qualificadoras de ordem objetiva, como na hipótese, do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Precedentes. 4. A fração mínima de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e concretamente motivada no acórdão recorrido, segundo o qual o delito foi perpetrado em local diverso daquele em que teria ocorrido a injusta provocação, tendo decorrido tempo suficiente para que o agravante pudesse refletir melhor sobre sua conduta. Além disso, ele aguardou a saída da vítima do clube onde estava, interceptando-a dentro do táxi. A Corte de origem consignou que o réu agiu com mais cólera e frieza do que com violenta emoção.

5. Ao Superior Tribunal de Justiça é vedada a análise de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que essa competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, pela via do recurso extraordinário.

6. A nova orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal é a de possibilitar a execução provisória de acórdão condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 950.404/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019.)

Desse modo, verifica-se que: “
As circunstâncias legais contidas na figura típica do homicídio privilegiado são de natureza subjetiva. Na do homicídio qualificado, algumas são objetivas (§ 2º, III e IV, salvo a crueldade), outras, subjetivas (n. 1, II e IV). O privilégio não pode concorrer com as qualificadoras de natureza subjetiva. Não se compreende homicídio cometido por motivo fútil e, ao mesmo tempo, de relevante valor moral. Os motivos subjetivos são antagônicos. O privilégio, porém, pode coexistir com as qualificadoras objetivas. Admite-se homicídio eutanástico cometido mediante veneno. A circunstância do relevante valor moral não repele o elemento exasperador objetivo. O mesmo se diga do fato de alguém matar a vítima de emboscada e impelido por motivo social relevante
”. (TJSC, RvCrim 2.053, RT, 634:321; STJ, REsp 30.947, 5ª Turma, RT, 730:491).

Nesse sentido:

STF: EMENTA: HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA E O PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DO INTERVALO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE QUESITO REFERENTE À DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1. A jurisprudência do STF admite a possibilidade de homicídio privilegiado-qualificado, desde que não haja incompatibilidade entre as circunstâncias do caso. O recurso utilizado para atingir a vítima "é realidade objetiva, pertinente à mecânica do agir do infrator" (HC 77.347, HC 69.524, HC 61.074). Daí a inexistência de contradição no reconhecimento da qualificadora, cujo caráter é objetivo (modo de execução do crime), e do privilégio, afinal reconhecido (sempre de natureza subjetiva). 2. (...). (Habeas Corpus 89.921-8/PR)

Aliás, a jurisprudência tem sido remansosa acerca do tema acima, senão vejamos:

STJ: "
Não há incompatibilidade, em tese, na coexistência de qualificadora objetiva (v.g., § 2º, inciso IV) com a forma privilegiada do homicídio, ainda que seja a referente à violenta emoção
" (RSTJ 116/375).

STJ: "
Admite-se a figura do homicídio privilegiado-qualificado, sendo fundamental, no particular, a natureza das circunstâncias. Não há incompatibilidade entre circunstâncias subjetivas e objetivas, pelo que o motivo de relevante valor moral não constitui empeço a que incida a qualificadora da surpresa
" (RT 680/406).

E ainda neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI. INSURGÊNCIA DA DEFESA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DE CARÁTER OBJETIVO. COMPATIBILIDADE. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL PACÍFICO NESSE SENTIDO. INVIABILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.

PEDIDO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA DO CRIME DE HOMICÍDIO. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO (1/3) CORRETAMENTE APLICADA EM FACE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. VÍTIMA GRAVEMENTE ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS, TAIS COMO A CABEÇA E O TÓRAX. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO PRIVILÉGIO RECONHECIDO PELO E. CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE, APESAR DE TER AGIDO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, AGIU POR ERRO, PORQUE NÃO FOI PROVOCADO PELA VÍTIMA E SIM POR TERCEIRO. CONDUTA DO OFENDIDO QUE NÃO OCASIONOU A PERTURBAÇÃO PSÍQUICA DO APELANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJPR - 1ª C.Criminal - 0000922-53.2012.8.16.0049 - Astorga - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 09.07.2022)

Portanto, repisa-se que laborou em equivoco a defesa do apelante, eis que o Conselho de Sentença ao reconhecer no 3º quesito que o réu agiu impelido por motivo de relevante valor moral, imputou ao mesmo uma circunstância subjetiva, que conceitua o privilégio, bem como que no 6º quesito utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, culminando com uma circunstância objetiva prevista no inc. IV § 2º do art. 121, do CPB, o que é admitido na processualística penal.

Inova ainda a defesa, sobre a necessidade de menção no laudo pericial, de que houve um recurso que reduziu a capacidade de defesa da vítima, o que é completamente inócuo, eis que referida quesitação é submetida ao conselho de sentença, que entendeu pela presença da qualificadora.

2. DO ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE.

Segundo o recorrente, não há qualquer motivação para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal (12 anos), já que a análise das circunstâncias judiciais são plenamente favoráveis aos réus, pois não consta dos autos qualquer motivo ou circunstância que extrapole os próprios elementos do tipo penal, pelo que deveriam ser consideradas favoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime.

Ao analisar as circunstâncias judiciais em relação a cada acusado e por cada crime, o magistrado assim se pronunciou (ID 8209466):

“(...) DO HOMICIDIO QUALIFICADO

Culpabilidade - à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que foi denunciado, tendo em vista que buscou informações sobre onde a vítima residia para que cometesse o delito, compactuou com outro indivíduo, armaram-se com dois revólveres e adentraram a casa da vítima em plena luz do dia.

Antecedentes criminais – O réu já foi condenado definitivamente nos autos de n.00055238520178140501, portanto é portador de maus antecedentes, pelo que tal circunstância deve ser considerada desfavorável.

Conduta social – poucos elementos foram coletados sobre sua conduta, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente – Não há informaçes que permitam correta análise da personalidade da agente.

Motivos – consistente nas razões subjetivas que impulsionaram o agente à prática de infração penal, origem propulsora da vontade criminosa. No presente caso, considerando o reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença deixo de valorá-lo.

Circunstâncias do crime – desfavoráveis ao réu, isto porque os diversos disparos de arma de fogo foram efetuados em uma residência, onde, além da vítima, estavam outras pessoas, sua avó deficiente visual e uma vizinha que correram grave risco de serem atingidas pelos disparos.

Conseqüências – essa foi grave, isto porque finalizou precocemente a vida da vítima André Guilherme da Conceição, deixando sua família desamparada, especialmente, a avó que tem problemas de saúde que dependia dos cuidados da vítima.

Comportamento das vítimas – Entendo que a vítima em nada contribui para a prática do delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (culpabilidade,antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base em 21 anos de reclusão, já observada à forma qualificada, aplicando-se, para tanto, a qualificadora de crime praticado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõem-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), pois o denunciado possui condenação definitiva no processo de n. 00037571020128140133.

Reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP).

Nos termos do art. 67, realizo a compensação entre agravante e atenuante e mantenho a pena no quantum de 21 anos de reclusão.

Reconheço a causa de diminuição contida no art. 121, §1 do CP pelo que reduzo a pena em 1/6 em razão de não haver provas contundentes nos autos do alegado pelo réu, bem como sua versão não foi confirmada por qualquer outro depoimento em plenário.

Assim, reduzo a pena intermediária, fixando-a em 17 anos e 06 meses de reclusão, que a torno definitiva e final (...)”.

Analisando a fundamentação acima transcrita, vejo que todas as circunstâncias judiciais foram analisadas dentro de um critério escorreito pelo Magistrado a fim de que fosse fixada a pena-base e, ao final restaram, realmente, quatro circunstâncias desfavoráveis aos réus, de modo que é impossível afirmar-se que a pena base possa ser fixada no mínimo legal.

Ainda que a defesa tente de maneira hercúlea demonstrar que as circunstâncias judiciais não deveriam ser analisadas em desfavor do recorrente, vejo que no presente caso não devem ser acatadas suas argumentações, pois o Juiz foi extremamente criterioso a quando da aplicação do art. 59 do CP e, de acordo com o que preceitua o mesmo dispositivo legal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes, conforme se vê no precedente do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1º, DO CP. FRAÇÃO MÍNIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem justificou idoneamente a redução prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, na fração mínima (1/6), pois a injusta provocação da vítima consistiu no fato de esta ter ido à casa do ora agravante tirar satisfações sobre a agressão que este provocou no filho da vítima, que é portador de esquizofrenia. Após essa discussão, a vítima retornou à sua casa, e o agravante foi atrás e, assim que o portão foi aberto, matou a vítima com 5 facadas, sendo que a versão do processado, de que foi atingido por uma primeira facada desferida pela vítima, não restou demonstrada nos autos.

2. Dentro de seu poder discricionário, as instâncias ordinárias fixaram a fração de redução da pena que entenderam adequada, analisando os elementos fáticos da lide, impossíveis de serem reapreciados na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

3. A dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e às convicções subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, aqui inexistentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.015/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, § 1º E § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. 1.1) CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. 1.2) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DOR DE FAMILIARES QUE PRESENCIARAM A MORTE DE JOVEM DE 18 ANOS QUE BUSCAVA MUDANÇA DE VIDA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 121, § 1º, DO CP. MONTANTE DE DIMINUIÇÃO. 1/6. MENOR RELEVÂNCIA DO VALOR MORAL. SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA NA MORTE DE TERCEIRO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, sendo devida alteração da dosimetria da pena em caso de flagrante equívoco, pois deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos.

1.1. Não há falar em bis in idem, pois o fato de o crime ter sido premeditado não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2.°, IV, do Código Penal (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), sendo devido o acréscimo da pena-base pela premeditação, bem como pela incidência da referida qualificadora (HC 276.357/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/6/2014). No caso concreto, não consta do acórdão recorrido uma análise específica da premeditação como elemento que justificou a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

1.2. A valoração negativa das consequências do delito foi justificada na dor dos familiares que presenciaram o delito contra vítima de 18 anos que buscava uma mudança de vida, abandonando o vício e más companhias.

2. A fração de diminuição de pena em 1/6 foi mantida pelo Tribunal de origem com base na menor relevância do valor moral, eis que a suposta participação da vítima em outro delito não justifica o seu assassinato. O afastamento da justificativa demanda o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.838.050/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Assim, vejo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida também neste ponto, devendo as alegações do recurso serem totalmente rejeitadas.

3. QUANTO À VALORAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Aduz o impetrante, ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a agravante da reincidência, sob o aspecto da sentença condenatória nos autos n. 0003757-10.2012.14.0133.

Pois bem, a certidão de antecedentes de ID 8209464, revela claramente que o Apelante possui duas condenações transitadas em julgado com data anterior ao crime de homicídio, pelo qual é condenado. No entanto, da leitura da certidão verifica-se que o número correto do feito em questão é 0007662-19.2017.8.14.0401, com trânsito em julgado na data de 25.05.2018, portanto, anterior à data do fato, 15.11.2018, que ceifou a vida da vítima André Guilherme da Conceição, não havendo que se falar de impossibilidade de reconhecimento.

Pelo exposto e, com a devida vênia, acompanhando parcialmente o parecer do custos legis, conheço do recurso e nego-lhe provimento, a fim de que a sentença recorrida seja mantida em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022